Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÊS DE DEZEMBRO DO ANO RESPECTIVO. DIA A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré –DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora de receber o décimo terceiro integral relativo ao ano de 2015 e para condenar o ente público a pagar ao requerente o valor de R$ 4.982,27 (quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão do autor. No mérito, afirma que o décimo terceiro salário dos servidores públicos deve ser pago no mês de aniversário do servidor efetivo (inciso I do artigo 93), à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 meses anteriores. Argumenta que no mês do aniversário, em março, o autor tinha direito à parcela proporcional de gratificação natalina, considerando o seu ingresso nos quadros do GDF. Destarte, tem-se que o pagamento proporcional à parte autora apenas obedeceu ao comando legal do dito art. 92 da LC no 840/2011. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Prescrição. Nos termos dos arts. 92 e 93 da Lei Complementar distrital 840/2011, o décimo terceiro salário dos servidores é pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que no mês de dezembro o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, embora o mês de aniversário do requerente seja março, apenas no mês de dezembro de 2015, quando não lhe foram pagas eventuais diferenças relativas ao seu 13o salário daquele ano, nasceu a pretensão ante a concreta violação do direito (art. 189 do Código Civil). Desse modo, o dia 20 de dezembro de 2015 é o termo a quo da contagem da prescrição. O ajuizamento da ação em 19/11/2020, antes de completar o prazo de cinco anos, encontra-se dentro do prazo de ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
4. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
5. No caso, o requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 24165318, pag. 2), o autor recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, a quantia de R$ 3.762,39 (três mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), em março. É certo que o referido valor recebido no mês de março de 2015 é referente aos meses trabalhados no ano de 2014, proporcionalmente e, uma vez que se trata do mês de aniversário do servidor, refere-se, também, ao décimo terceiro salário do ano em questão. Considerando que o autor trabalhou durante todo o ano de 2015, no mês de dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a título de gratificação natalina, integralizando-a, o que não ocorreu.
6. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o recorrente não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o, da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano, sendo devida a diferença reconhecida na sentença.
7. Cabe ressaltar que não houve impugnação específica, no recurso interposto, quanto ao valor da condenação imposta pela sentença, de modo que não há qualquer reforma a ser feita na mesma.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1262549, 07619343420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.